Tribunal: TJBA
Processo: 8036751-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036751-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: SUZYNEIDE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REDAÇÃO REVOGADA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta por Suzyneide Santos Silva, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos mensais da autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela antecipada sem a comprovação do comprometimento do mínimo existencial; (ii) estabelecer se a limitação de 30% sobre rendimentos líquidos pode ser aplicada analogicamente às dívidas consignadas; (iii) verificar se os empréstimos consignados estão submetidos ao procedimento da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento).

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

2. A autora não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que, mesmo após os descontos, permanecem rendimentos líquidos mensais de R$ 6.335,83.

3. Os empréstimos questionados consignados, a

afasta sua submissão ao procedimento de superendividamento, conforme art. 4º, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/22.

4. A limitação de 30% aplicada pelo juízo de origem baseia-se em analogia indevida à Lei nº 10.820/03, inaplicável em casos análogos nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1085, que admite a validade de descontos superiores, se autorizados previamente pelo consumidor.

5. A legislação específica do superendividamento prevê audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento antes da homologação de qualquer medida que altere a forma de cumprimento das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar a medida liminar concedida na origem. Agravo Interno. Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada em ação de superendividamento exige prova inequívoca do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

2. Não se aplica analogicamente a limitação, já revogada, de 30% anteriormente prevista na Lei nº 10.820/03 aos descontos de empréstimos consignados em ações de superendividamento.

3. Empréstimos consignados regidos por lei específica estão excluídos do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/21.

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei nº 10.820/03, art. 1º, §1º; Decreto nº 11.150/22, art. 4º, I, h.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJDF, Apelação Cível nº 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036751-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
e como agravada
SU
ZYN
EI
DE
SANTOS
SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

RM07